Tribunal: STF
Processo: HC 188386
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias 



    PROCESSO – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CRIME CONTINUADO. É inadmissível a suspensão condicional de processo, considerado crime continuado, se a soma da pena mínima do crime mais grave com o aumento de um sexto for superior a um ano – verbete nº 723 da Súmula do Supremo.